Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701401-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MORAIS MARTINS AGRAVADO: ZUPA LUPA FESTAS E DIVERSOES ELETRONICAS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINE MORAIS MARTINS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0718387-36.2022.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de suspensão do feito até o julgamento do AGI 0700665-32.2024.8.07.9000. A agravante em breve síntese alega que ação de Indenização, originalmente foi proposta contra a empresa Zupa Lupa Festas e seus dois sócios, e que a sentença foi julgada procedente, mas os referidos sócios foram considerados ilegítimos para responderem diretamente a demanda. Em fase de cumprimento de sentença, a agravante informou que a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades, não tendo patrimônio para responder pelo débito, e em razão da relação de consumo foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sendo julgado procedente de plano, com a inclusão dos sócios como devedores; que o feito prosseguiu com pedido de penhora do salário do executado/sócio Wilson, para pagamento do débito, e após foi proferida nova decisão em sentido contrário, declarando que os sócios não responderiam pela demanda pois declarados ilegítimos por sentença. A agravante interpôs Agravo de Instrumento contra referida decisão, pje 0700665-32.2024.8.07.9000, o qual aguarda julgamento. Acrescentou que após sua intimação para apresentar bens, requereu que se aguardasse o julgamento do referido Agravo de Instrumento, a fim de se expandir a responsabilidade do débito para os sócios, sendo o pedido indeferido por decisão contra a qual interpôs o presente Agravo de Instrumento. Sustenta como probabilidade do direito que pende de julgamento o AGI 0700665-32.2024.8.07.9000, que discute a responsabilidade dos sócios com a dívida cobrada na demanda, razão pela qual o feito executivo deve aguardar a solução de tal controvérsia, nos termos da alínea “a” do inciso V do artigo 313 do NCPC. Aduz como perigo da demora, o risco de extinção do Cumprimento de Sentença, com a consequente perda do objeto do Agravo de Instrumento, causando prejuízos a agravante. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito que seja provido o agravo com a reforma da decisão, determinando-se a suspensão do feito originário até o julgamento definitivo do AGI 0700665-32.2024.8.07.9000. Preparo ID 60517352. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença começou em agosto de 2022, sem qualquer garantia da exequente, ora agravante, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Não houve o pagamento voluntário do débito. Por meio da decisão, ID 165710493 (autos originários) foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sendo reconhecida a responsabilidade solidária dos sócios pela dívida constituída, nos termos do art. 28 do CDC, e determinada a inclusão dos mesmos no pólo passivo da ação. Após o prosseguimento do feito, foi proferida nova decisão ID 178001532 (autos originários), indeferindo o pedido de penhora dos bens do sócio da empresa Zupa Lupa Festas, tendo em vista a sentença ter considerado os sócios partes ilegítimas. A decisão determinou ainda, a intimação da credora para indicação de outros bens à penhora sob pena de arquivamento do feito. Houve interposição de Agravo de Instrumento, pje 0700665-32.2024.8.07.9000, pela ora agravante contra a referida decisão. No referido Agravo de Instrumento não houve pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo. Os sócios da empresa Zupa Lupa, embora intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, a empresa Zupa Lupa não foi intimada em razão de mudança de endereço, e o agravo aguarda julgamento. A decisão objeto do presente agravo de instrumento, ID 199096325 (autos originários), indeferiu o pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença até que haja o julgamento do Agravo de Instrumento 0700665-32.2024.8.07.9000. O cerne da discussão cinge-se em averiguar se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com fundamento na relação consumerista estabelecida entre as partes, objeto do Agravo de Instrumento 0700665-32.2024.8.07.9000. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem referido tema no âmbito dos Juizados Especiais. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, ao menos por ora. Não obstante, eventual prosseguimento do Cumprimento de Sentença, poderá ensejar prejuízo irreparável a agravante, se for proferida decisão de extinção, determinando o arquivamento dos autos, antes de restar demonstrada a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da executada Zupa Lupa Festas, em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, até decisão final deste recurso que será julgado em conjunto com o Agravo pje 0700665-32.2024.8.07.9000. Comunique-se a presente decisão à origem, com urgência. Dispensadas as informações. Diante da situação fática apresentada nos autos do Agravo de Instrumento PJE 0700665-32.2024.8.07.9000, tem-se que foram esgotadas as diligências de intimação da agravada Zupa Lupa Festas e Diversões Eletrônicas LTD, nesta Instância recursal. Deste modo, em caráter excepcional, com base nos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, sendo a agravada revel e não tendo advogado nos autos, as intimações devem ser realizadas por meio do DJe, nos termos do art. 346 do CPC/2015: "Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". Ressalta-se a exigência de publicação do ato decisório na imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório, como ocorria sob a égide do diploma processual anterior. Neste sentido tem-se os julgados das Turmas Recursais do TJDFT, acerca da aplicabilidade do art. 346 do CPC ao rito dos Juizados Especiais: (1a TR, Acórdão n.1218934. DJe 12.12.2020; 2a TR, Acórdão n. 1221832, DJe 19.12.2020; 3a TR, Acórdão n. 1126407, DJe 05.10.2018). Proceda a Secretaria a intimação da parte agravada, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, por publicação no DJE, nos termos do art. 346 do CPC. Após decurso do prazo voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito